Tribunal: CARF
Processo: 11128.727979/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ADRIANO MONTE PESSOA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-01-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.727979/2014-51
ACÓRDÃO
3002-004.017 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 30/11/2009
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA 1 DO CARF.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão de renúncia à via administrativa, caracterizada pela
concomitância da discussão da mesma matéria nas esferas judicial e administrativa, nos termos da
Súmula n. 1 do CARF.

Assinado Digitalmente
Adriano Monte Pessoa – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.017 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.727979/2014-51
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Casorla Mascarenhas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Por economia processual e, sobretudo, por bem descrever os eventos processuais
até a apresentação da impugnação, reproduzo a seguir o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE):
“Trata-se de processo referente à exigência de multa pelo descumprimento
da obrigação de prestar informação sobre carga marítima desconsolidada, no prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
O prazo previsto para a conclusão da desconsolidação é de no mínimo
quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação no porto de destino
(atracação), conforme estabelecido no art. 22, incisos III e IV da Instrução
Normativa RFB no 800/2007.
O lançamento totalizou R$ 40.000,00, em função das seguintes ocorrências
de intempestividade dos registros dos CE resultantes de desconsolidação:
OCORRÊNCIA No 001 - DATA DE REFERÊNCIA: 30/11/2009 – desconsolidação
(relativa ao Conhecimento Eletrônico Sub-Máster MHBL CE 150905158295772
incluído às 17h52 de 27/11/2009) a destempo às 15h57 do dia 30/11/2009, com o
registro
extemporâneo
do
Conhecimento
Eletrônico
Agregado
HBL
CE
150905159012600. Navio M/V "MONTE ACONCAGUA", em sua viagem 944W, no
dia 02/12/2009, com atracação registrada às 14h27.
OCORRÊNCIA No 002 - DATA DE REFERÊNCIA: 02/12/2009 – desconsolidação
(relativa ao Conhecimento Eletrônico Sub-Máster MHBL CE 150905156220422
incluído às 13h57 de 01/12/2009) a destempo às 17h03 do dia 02/12/2009, com o
registro
extemporâneo
do
Conhecimento
Eletrônico
Agregado
HBL
CE
150905160387867. Navio M/V "CAP TRAFALGAR (EX-CMA CGM PASTEUR)", em sua
viagem 97E/98W, no dia 04/12/2009, com atracação registrada às 15h00.
OCORRÊNCIA No 003 - DATA DE REFERÊNCIA: 07/12/2009 – desconsolidação
(relativa ao Conhecimento Eletrônico Máster MBL CE 150905159463440 incluído
em 01/12/2009 às 13h57) a destempo a partir das 09h22 do dia 07/12/2009,
segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, com o registro extemporâneo dos Conhecimentos Eletrônicos
Agregados HBL(s) CE(s)150905162521765, 150905162527100, 150905162527453,
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.017 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.727979/2014-51
3
150905162527704, 150905162533852, 150905162534158, 150905162534581,
150905162534824, 150905162535472, 150905162535634, 150905162536363,
150905162536959, 150905162537688, 150905162538498, 150905162539540,
150905162539702 e 150905162540123. Navio M/V "CAP MONDEGO", em sua
viagem 6S, no dia 08/12/2009, com atracação registrada às 22h39.
OCORRÊNCIA No 004 - DATA DE REFERÊNCIA: 09/12/2009 - desconsolidação
relativa ao Conhecimento Eletrônico Sub-Máster MHBL CE 150905159535610 a
destempo às 11h07 do dia 09/12/2009, com o registro extemporâneo do
Conhecimento Eletrônico Agregado HBL CE 150905163669375. Navio M/V "MOL
SOLUTION", em sua viagem 2503A, no dia 05/12/2009, com atracação registrada às
07h00.Outros dispositivos da mesma instrução normativa dispondo sobre a
matéria: art. 2o, § 1o, inc. IV, alíneas “d” e “e”; art. 2o, § 1o, inc. V, alínea “c”; art. 2o,
§ 3o; art. 10, inc. III e IV; art. 17 e art. 18.
OCORRÊNCIA No 005 - DATA DE REFERÊNCIA: 11/12/2009 - desconsolidação
relativa ao Conhecimento Eletrônico Máster MBL CE 150905159016184 a destempo
às 16h36 do dia 11/12/2009, com o registro extemporâneo do Conhecimento
Eletrônico Agregado HBL CE 150905165491875. Navio M/V "LAUST MAERSK", em
sua viagem 0917, no dia 06/12/2009, com atracação registrada às 07h33
OCORRÊNCIA No 006 - DATA DE REFERÊNCIA: 16/12/2009 - desconsolidação
relativa ao Conhecimento Eletrônico Máster MBL CE 150905156456620 a destempo
às 14h37 do dia 16/12/2009, com o registro extemporâneo do Conhecimento
Eletrônico Agregado HBL CE 150905167772286. Navio M/V "CSAV ITAIM", em sua
viagem 017S, no dia 02/12/2009, com atracação registrada às 18h27.
OCORRÊNCIA No 007 - DATA DE REFERÊNCIA: 17/12/2009 - desconsolidação
relativa ao Conhecimento Eletrônico Sub-Máster MHBL CE 150905166570280 a
destempo às 09h18 do dia 17/12/2009, com o registro extemporâneo do
Conhecimento Eletrônico Agregado HBL CE 150905168233435. Navio M/V "CAP
SAN NICOLAS", em sua viagem 70S, no dia 18/12/2009, com atracação registrada às
14h58.
OCORRÊNCIA No 008 - DATA DE REFERÊNCIA: 28/12/2009 - desconsolidação
relativa ao Conhecimento Eletrônico Máster MBL CE 150905172839970 a destempo
às 09h34 do dia 28/12/2009, com o registro extemporâneo do Conhecimento
Eletrônico Agregado HBL CE 150905174235940. Navio M/V "RIO NEGRO", em sua
viagem 951S, no dia 29/12/2009, com atracação registrada às 10h13.
Outros dispositivos da mesma instrução normativa dispondo sobre a
matéria: art. 2o, § 1o, inc. IV, alíneas “d” e “e”; art. 2o, § 1o, inc. V, alínea “c”; art. 2o,
§ 3o; art. 10, inc. III e IV; art. 17 e art. 18.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.017 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.727979/2014-51
4
A autoridade aduaneira discorreu sobre a legislação tributária e aduaneira
concluindo que a conduta infracional da autuada se amolda ao tipo legal constante
no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966.
Da impugnação
O sujeito passivo foi cientificado oficialmente da exação em 07/10/2014 e
em 13/10/2014 apresentou impugnação abrangendo, em síntese, as seguintes
matérias que merecem ser apreciadas:
Princípios constitucionais - ocorreu flagrante violação aos princípios constitucionais
na aplicação da multa ao contribuinte;
Motivação inadequada - o auto de infração está parcamente fundamentado, não
demonstra quais as hipóteses legais abrangeram os fatos ocorridos, e não prova
sobre qual momento a autuada deixou de prestar as informações; descumprindo,
assim, o princípio da motivação previsto no art. 50, § 1o da Lei 9.784/99 e no art. 10
do Decreto no 70.235/72 – PAF;
As informações foram prestadas – se elas não tivessem sido prestadas não
poderiam ser feitas as operações de carga e descarga, conforme art. 37, § 2o, do
Decreto-lei no 37/66;
Excludente de responsabilidade (princípio da razoabilidade) - a impugnante não
deixou de prestar as informações. Não se pode impor condutas impossíveis de
serem realizadas. É o que determina dispõe o ADE Corep no 03, de 2008 no art. 28 e
seus parágrafos;
Excludente de responsabilidade - o navio atracou antes da data prevista. Trata-se,
portanto, de caso fortuito ou força maior que exclui a responsabilidade da
defendente;
Denúncia espontânea - as informações foram prestadas antes do início de
fiscalização. Assim não é cabível a multa exigida, pois se aplica ao caso o instituto da
denúncia espontânea, consoante dispõe o art. 138 do Código tributário Nacional e o
disposto no art. 102 e §§ do Decreto-Lei no 37/66;
Limite de valor da multa – vários dispositivos limitam o valor da multa aplicada; por
analogia a multa em referência deve ser limitada a R$ 5.000,00 por navio;”
Em sede de julgamento, os membros da 2a Turma da DRJ/FOR, por unanimidade de
votos, no acórdão 08-39.249, de fls. 220/231, em 14 de junho de 2017, julgaram improcedente a
impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal.
No tocante à alegação de ofensa aos princípios constitucionais, o juízo “a quo”
adotou a premissa de presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos e asseverou
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.017 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.727979/2014-51
5
que seu questionamento somente poderia ser apreciado pelo Poder Judiciário, invocando a
aplicação do art. 26-A do Decreto n. 70.235/72 e do art. 116, inciso III, da Lei n. 8.112/90.
Em relação à denúncia espontânea, o acórdão recorrido adotou o entendimento já
explicitado pela jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os efeitos
do art. 38 do Código Tributário Nacional não se estendem às obrigações acessórias autônomas,
bem como firmou-se na Súmula n. 49 do CARF, a qual prevê que a denúncia espontânea não
alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega da declaração e na Solução de Consulta
COSIT n. 08, de 30 de maio de 2016.
Quanto à ilegitimidade passiva do agente de carga, a câmara baixa entendeu que
sua responsabilidade está bem caracterizada no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei n.
37/66, in fine, bem como no art. 2o, inciso IV, alínea “e”, da IN RFB n. 800/2007. Destacou, ainda, o
que preceituam os parágrafos 1o e 2o do art. 37 daquele mesmo diploma legal.
E por fim considerou que a motivação está adequada aos fatos e à tipificação legal,
uma vez que na descrição dos fatos da autuação constam informações do conhecimento
eletrônico e data de atracação do navio, as quais são suficientes para comprovar a
intempestividade do prazo regulamentar de 48 (quarenta e oito) horas para prestá-las.
Frisou o juízo de piso, também, decisões deste Conselho Administrativo (acórdãos
n. 3802-002.967 e 3102-002.187) no sentido de que o benefício do instituto da denúncia
espontânea somente ocorre quando não se tratar de obrigações acessórias sujeitas a prazo certo.
Ademais, o acórdão recorrido ressalta que não assiste razão à impugnante quanto
ao limite de valor aplicado e a suposta ausência de individualização das condutas, com base no art.
9o do Decreto n. 70.235/72, para afirmar que o caso em análise trata de apenas um tipo de
penalidade isolada que é aplicada de forma repetitiva e cumulativa como multa por atraso na
informação prestada através do registro/inclusão dos conhecimentos eletrônicos necessários à
desconsolidação.
No intuito de afastar a alegação de bis in idem, o julgador “a quo” invoca a
aplicação da Solução de Consulta Interna n. 02 COSIT, de 4 de fevereiro de 2016, cujo teor deixa
claro que a multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) é aplicável por cada informação não prestada ou
prestada intempestivamente, isto é, por cada conhecimento eletrônico incluído no sistema depois
do prazo para conclusão da desconsolidação.
Observa, ainda, que a autuação não foi motivada pela falta de informação, mas sim
pela sua prestação fora do prazo determinado pela Receita Federal do Brasil no art. 22, incisos III e
IV, da Instrução Normativa n. 800/2007, isto é, quarenta e oito horas antes da chegada da
embarcação no porto de destino do conhecimento genérico. Esclarece que a infração ocorreu
devido ao atraso das informações (MHBL ou HBL) sobre a desconsolidação da carga, independente
de dolo ou culpa do próprio desconsolidador ou de terceiros.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.017 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.727979/2014-51
6
Ao final, cita o Ato Declaratório Executivo Corep n. 3, de 28 de março de 2008, o
qual estabelece, em seu art. 52, de que o prazo de antecedência para informação dos CE
agregados é contado com base no registro da primeira atracação da escala no porto de destino
final do respectivo CE genérico, e cujo inciso I do parágrafo 3o dispensa a aplicação da penalidade
somente se aos CE agregados quando o CE genérico tiver sido incluído a menos de duas noras de
antecedência da atracação no porto de destino e desde de que a desconsolidação seja concluída
até duas horas após a inclusão do respectivo CE genérico. Todavia, segundo o acórdão recorrido,
tais condições não se comprovaram nos autos.
Portanto, a turma julgadora “a quo” concluiu que a impugnante não teria trazido
aos autos nenhum elemento de prova apto a eximir a sua responsabilidade pelas infrações
cometidas e, assim, julgou improcedente a impugnação, mantendo integralmente o crédito
tributário.
A autuada foi cientificada do acórdão n. 08-39.249 da DRJ/FOR em 25/07/2017,
conforme fl. 237.
Irresignada, apresentou recurso voluntário em 16/08/2017 às fls. 241/262, no qual
sustenta, em síntese, preliminarmente, (i) nulidade do auto de infração por suposta afronta à
aplicação analógica da Solução COSIT n. 08, de 14 de fevereiro de 2008, por impossibilidade de
grupamento de multas no mesmo auto de infração e de bis in idem; e (ii) insubsistência do auto
em virtude de decisão judicial proposta pela Associação Nacional das Empresas Transitárias,
Agentes de Carga Aérea, Comissária de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC) - autos n.
0005238-86.2015.4.03.6100 da 14a Vara Cível Federal da Seção Judiciária da Justiça Federal de São
Paulo. E no mérito, alega que (i) as informações foram efetivamente prestadas, (ii) inexistência de
tipificação da penalidade, (iii) ofensa ao princípio da motivação, por violação ao art. 50, incisos I e
II, e §1o, da Lei n. 9.784/99, (iv) denúncia espontânea, e (v) ausência de dano ao Erário.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Adriano Monte Pessoa - Relator
I.
Preliminarmente.
I.1. Da tempestividade.
A recorrente tomou ciência do acórdão n. acórdão 08-39.249 da DRJ/FOR, da 2a
Turma da DRJ de Fortaleza (CE) por meio de sua caixa postal na data de 25/07/2017 (fl. 237) e
protocolou recurso voluntário em 16/08/2017 (fl. 241/262). O recurso, portanto, é tempestivo.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.017 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.727979/2014-51
7
I.2. Da aplicação da Súmula 1 do CARF.
No caso em exame, trata-se de multa aduaneira capitulada no art. 107, inciso IV, ‘e’,
do Decreto-Lei n. 37/66 e demais disposições regulamentares previstas na Instrução Normativa
RFB n. 800/2007.
Destaca-se que a recorrente protocolou sua impugnação em 29/08/2014 às fls.
98/124, a qual foi julgada pela c. 2a Turma Delegacia de Julgamento da RFB em Fortaleza (CE) em
14/06/2017, por meio do acórdão 08-39.248, de fls. 163/175.
Nessa mesma linha, do tempo de tramitação do processo administrativo, o recurso
voluntário foi interposto pela recorrente em 25/08/2017 às fls.186/205 e o último ato de
encaminhamento para novo sorteio no âmbito deste Conselho se deu em 05/02/2025 (fl. 243).

Observa-se que a interessada, em nome próprio, ajuizou a ação ordinária n.
5004368.89.2025.4.03.6104 perante a 1a Vara da Justiça Federal de Santos/SP, discutindo a
mesma matéria objeto deste PAF, na qual requer, inclusive, o reconhecimento da prescrição
intercorrente e a consequente aplicação do Tema 1293 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
A questão da concomitância entre o processo administrativo e a ação judicial
demanda análise cuidadosa da jurisprudência administrativa consolidada, uma vez que a
propositura de ação judicial com o mesmo objeto implica renúncia às instâncias administrativas,
conforme entendimento pacífico do CARF.
Súmula CARF n. 1 - Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-93877, de 20/06/2002 Acórdão no 103-21884, de 16/03/2005
Acórdão no 105-14637, de 12/07/2004 Acórdão no 107-06963, de 30/01/2003
Acórdão no 108-07742, de 18/03/2004 Acórdão no 201-77430, de 29/01/2004
Acórdão no 201-77706, de 06/07/2004 Acórdão no 202-15883, de 20/10/2004
Acórdão no 201-78277, de 15/03/2005 Acórdão no 201-78612, de 10/08/2005
Acórdão no 303-30029, de 07/11/2001 Acórdão no 301-31241, de 16/06/2004
Acórdão no 302-36429, de 19/10/2004 Acórdão no 303-31801, de 26/01/2005
Acórdão no 301-31875, de 15/06/2005.
Por seu turno, o artigo 87 do Decreto n. 7.574, de 29 de setembro de 2011, ao
regulamentar o parágrafo único do art. 38 da Lei n. 6.830/80, estabeleceu que:
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.017 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.727979/2014-51
8
“Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o
mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas
instâncias administrativas” (Lei n. 6.830, 1980, art. 38, parágrafo único).
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria
distinta da constante do processo judicial, terá prosseguimento em relação à
matéria diferenciada”.

A propositura de ação judicial contra a Fazenda Pública caracteriza, evidentemente,
renúncia às instâncias julgadoras administrativas, no que diz respeito ao objeto da lide processual,
especialmente em se tratando de ação proposta pelo rito ordinário, e não de ação coletiva, pois se
naquela, a rigor, deve-se falar em representação processual, nesta se há de falar em verdadeira
substituição processual.
Desta forma, resta plenamente configurada a renúncia à via administrativa no
tocante às matérias que constituem objeto da ação judicial.
Conclusão.

Por essa razão, em estrito cumprimento do quanto disposto no art. 38 da Lei n.
6.830/80 e na Súmula 1 do CARF, voto no sentido não conhecer do recurso voluntário, tendo em
vista a caracterização de renúncia à via administrativa decorrente da interposição de ação judicial
ordinária pela própria recorrente contra o auto de infração objeto do presente processo
administrativo fiscal.

Assinado Digitalmente
ADRIANO MONTE PESSOA

Fl. 310
DF CARF MF
Original